Tribunal: TJMT
Processo: 1002848-45.2021.8.11.0059
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE SAÚDE - ACS. PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (30%). ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. AUSÊNCIA DE INSALUBRIDADE PARA O CARGO CONFORME LAUDO TÉCNICO (LTCAT). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O adicional de insalubridade e o seu grau devido, é disponibilizado pelo Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, que é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido à parte autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial. 2- É indevido o pagamento do adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. (Precedentes do STJ). 3- O pagamento de adicional de insalubridade é condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, aliado ao fato da impossibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002848-45.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEDA REGINA PIMENTA - CPF: 922.277.591-00 (RECORRENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023